Tribunal: TJSP
Processo: 2293012-50.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Receptação
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Writ da OAB em favor de Advogada. Abandono do processo criminal. Situação fática incontroversa. Posterior alteração do enunciado do art. 265 do CPP, removida a hipótese de multa. Irrelevância. Incidência do art. 2o do CPP. Tempus regi actum. Normas processuais valem de sua vigência em diante. Caso em discussão anterior à vigência do novo dispositivo, que veio à luz por meio da Lei 14.752, de

Ementa:
Writ da OAB em favor de Advogada. Abandono do processo criminal. Situação fática incontroversa. Posterior alteração do enunciado do art. 265 do CPP, removida a hipótese de multa. Irrelevância. Incidência do art. 2o do CPP. Tempus regi actum. Normas processuais valem de sua vigência em diante. Caso em discussão anterior à vigência do novo dispositivo, que veio à luz por meio da Lei 14.752, de 12/12/2023. Constitucionalidade da multa. ADI 4398 do col. STF. Inexistência de direito líquido e certo. Impossibilidade de fazerem uso do Mandado de Segurança como alternativa recursal. Súmula 267 do Excelso Pretório. Denegação da ordem.